Tribunal: TJPA
Processo: 0037485-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037485-86.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GUSTAVO MELO DA COSTA, CRED MAIS - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que conheceu dos embargos de declaração, mas lhes negou provimento. A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial, onde se alegou a prescrição trienal do crédito devido à ausência de citação válida dos executados e falta de diligência do exequente.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve inércia do exequente na condução do processo, justificando a prescrição intercorrente; (ii) saber se houve falta de intimação pessoal do agravante quanto à decisão que reconheceu a prescrição.

III. Razões de Decidir

3. A interrupção da prescrição depende de citação válida, e o exequente deve promover todas as diligências necessárias dentro do prazo legal. No caso, não foi comprovado que a demora na citação decorreu exclusivamente de fatores externos ou da atuação do Judiciário.

4. A alegação de falta de intimação pessoal não se sustenta, pois o agravante foi devidamente intimado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente é reconhecida quando há inércia do exequente em promover as diligências necessárias para a citação válida do devedor.

2. A intimação pessoal do exequente é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que observadas as formalidades legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 879.973/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1º/9/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 377.437/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/4/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da decisão (id. 20420576) que conheceu dos Embargos de Declaração, mas lhe negou provimento, conforme ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, e com erro material, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC. 2 – In casu, vislumbra-se que a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, na decisão embargada, demonstrando, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de revisão da decisão. 3- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Na origem (id. 15155511) a controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., visando à cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário. Alegou-se a ocorrência de prescrição trienal do crédito, diante da ausência de citação válida dos executados e da ausência de diligência suficiente por parte do exequente, sendo a demora para a interrupção do prazo prescricional atribuída exclusivamente à parte autora.

O juízo monocrático concluiu pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, rechaçando a tese de falta de intimação pessoal do agravante e reafirmando que os embargos de declaração não constituem via processual adequada para revisão do mérito do julgado.

Em suas razões de agravo interno (id. 20634905), o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando:

Falta de intimação pessoal quanto à decisão que reconheceu a prescrição, em afronta ao princípio do contraditório.

Inexistência de desídia por parte do exequente na condução do processo, indicando as diligências realizadas ao longo dos autos.

Inaplicabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão de fatores externos e adversos que impedem a atribuição de inércia à parte autora, destacando-se a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Requereu, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Em certidão (id. 23969621) verifica-se que os agravados foram intimados para apresentação de contrarrazões ao agravo, sendo infrutífera a comunicação direcionada à Cred Mais – Administradora de Cartões de Crédito LTDA, que mudou de endereço, e que Gustavo Melo da Costa deixou transcorrer o prazo in albis para manifestação.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia recursal gira em torno da reforma da decisão monocrática que desproveu os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., nos autos de Apelação Cível, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mantendo-se o reconhecimento da prescrição do título executivo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia na condução do feito e a falta de sua intimação pessoal quanto à decisão de reconhecimento da prescrição.

Entretanto, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

I – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentado na ausência de citação válida do devedor dentro do prazo legal e na inércia do exequente quanto às diligências necessárias para impulsionar o feito.

Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição somente se efetiva com a citação válida, desde que o autor promova, dentro do prazo legal, todas as diligências necessárias para viabilizá-la. No caso, conforme destacado na decisão agravada, o agravante não logrou êxito em comprovar que a demora na citação decorreu exclusivamente de fatores externos ou da atuação da máquina judiciária.

Este entendimento é reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o ônus de promover a citação recai sobre o exequente, salvo nos casos em que a demora decorra exclusivamente de atos do Poder Judiciário:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 879.973/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 219 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ.

2. O Tribunal de origem concluiu que, por inércia da parte exequente, os executados não foram citados nos prazos do art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo que a prescrição não foi interrompida.

3. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de ato estranho aos exequentes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 377.437/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 6/5/2015).

Além disso, o prazo prescricional de três anos, aplicável às cédulas de crédito bancário, conforme o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, foi corretamente reconhecido como transcorrido, dada a inércia do agravante em adotar providências concretas e tempestivas para impulsionar o feito.

II – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

O agravante alega que o reconhecimento da prescrição teria ocorrido sem a sua prévia intimação pessoal, em afronta ao princípio do contraditório. Contudo, tal argumento carece de amparo legal e fático.

Nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, é assegurado à parte credora o contraditório prévio antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso, os autos evidenciam que o agravante foi devidamente intimado, tendo, inclusive, apresentado manifestação dentro do prazo. Assim, inexiste qualquer vício procedimental que comprometa a validade do ato decisório.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que exige a prévia intimação para reconhecimento da prescrição, desde que observadas as formalidades legais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

No caso em tela, não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que o agravante foi intimado regularmente para se manifestar, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Por fim, os embargos de declaração interpostos pelo agravante foram corretamente desprovidos, tendo em vista que não apontaram qualquer vício apto a justificar o acolhimento do recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se apenas a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de questões já decididas. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já apreciada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1610609 SP 2019/0323954-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No presente caso, o agravante busca rediscutir o mérito da decisão por meio de recurso manifestamente inadequado, o que reforça a improcedência de suas alegações.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2025